Tribunal: STF
Processo: RE 1492087
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO PIS/COFINS. LEIS Nº 10.637, DE 2002; Nº 10.833, DE 2003 E Nº 11.033, DE 2004. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA DE COMBUSTÍVEIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PIS E COFINS. COMBUSTÍVEIS. LEI COMPLEMENTAR N.192/22. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO. PERMISSÃO DE CREDITAMENTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO AO CREDITAMENTO ATRAVÉS DA MP 1118/22. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTS. 150, III, 'C' E 195, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DO STF NA ADI 7181 (MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO). 



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a Segurança parcialmente para reconhecer o direito da Impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022. 



    2. A LC nº 192, de março de 2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/ dezembro/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 



    3. Por sua vez, a MP nº 1.118, de maio de 2022, em seu art. 2º, revogou as disposições do supramencionado art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, abolindo a permissão do creditamento tributário pelo adquirente final dos combustíveis, ou seja, pelas empresas que compram combustíveis para uso próprio. 



    4. Insta salientar que a referida Medida Provisória perdeu a validade no dia 27/09/2022 tendo em vista que, a despeito de ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados, não chegou a ser deliberada pelo Senado. 



    5. Posteriormente, a Lei Complementar nº 194/2022 alterou novamente o §2º do art. 9º da LC 192 suprimindo, na prática, o direito da Empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos da PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    6. A questão remete ao Tema 1093, julgado em sede de Repercussão Geral, pelo STF, que pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de constituição de créditos da Contribuição para o PIS e a COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 



    7. Contudo, a despeito de ter deliberado pela impossibilidade de creditamento naquela situação concreta, o Pretório Excelso assentou que a incidência monofásica das referidas contribuições não seria incompatível com a técnica do creditamento, o que indica a possibilidade de a própria lei autorizar o aproveitamento de créditos. 



    8. A Suprema Corte analisou as disposições contidas na MP 1118/2022, ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7181, para determinar que a referida Medida Provisória somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, após concluir que a retirada do direito dos consumidores finais de combustíveis de se creditarem nas operações com alíquota zero, acarretou grave impacto no setor de transportes, dentre eles os caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público, dentre outros. 



    9. Revogação do benefício ao creditamento que importou em majoração indireta de carga tributária, nessa toada, deveria ter sido respeitada a anterioridade nonagesimal prevista no arts. 150, III, 'c' e 195, §6º, da Constituição Federal. 



    10. Os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional, em especial quando a questão pode causar danos ao Princípio da Segurança Jurídica. 



    11. Correta a sentença que reconheceu o direito da Impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022. 



    12. Foi reconhecido, ainda, o direito à compensação, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), atualizados pela taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal. 



    13. No que diz respeito à compensação como forma de restituição de indébito, verifica-se que apenas foi autorizada a compensação na via administrativa, desta forma, as normas que deverão reger a compensação serão as vigentes na data do encontro de contas (data futura), não se podendo prever, neste momento, qual critério legal estará em vigor para as exações objeto da presente Segurança. 



    14. Apelação e Remessa Necessária improvidas.“ (e-doc. 4, p. 3-4).



    2. Dessa decisão foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 6).



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente sustenta ofensa aos arts. 93, inc. IX, 150, inc. III, al. “c”, e 195, § 6º, da Constituição da República. Assevera que as inovações legislativas (MP nº 1.118, de 2022, e Lei Complementar nº 194, de 2022) somente reforçam a noção de impossibilidade do creditamento do PIS/Cofins sobre os custos de aquisição de combustíveis, sem inovar no sistema jurídico, razão por que desnecessário o cumprimento da noventena. 



    3.1 Alude ao Tema nº 1.093 dos Recursos Repetitivos do STJ, para o que é vedada a constituição de créditos do PIS e da Cofins sobre custos de aquisição sujeitos à tributação monofásica. Argui que “a argumentação de que as normas impeditivas do creditamento teriam sido revogadas pela LC 192, de 2022, é muitíssimo semelhante à argumentação de que essas mesmas normas teriam sido revogadas pelo art. 17 da Lei 11.033, de 2004; celeuma essa que foi silenciada pelo julgamento do Tema 1.093 de Recursos Repetitivos do STJ”. 



    3.2 Discorre, ainda, sobre a incompatibilidade do creditamento em tributos com incidência monofásica. Considerar a existência de um benefício seria consequência de uma supressão da legislação tributária que fixa a incidência única do tributo, para o que, só então, haveria a concessão de um benefício (e-doc. 7). 



    4. Foram apresentadas as contrarrazões (e-doc. 8). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “A LC nº 192, de março de 2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/dezembro/22, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados.



    Por sua vez, a MP nº 1.118, de maio de 2022, em seu art. 2º, revogou as disposições do supramencionado art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, abolindo a permissão do creditamento tributário pelo adquirente final dos combustíveis, ou seja, pelas empresas que compram combustíveis para uso próprio. 



    Insta salientar que a referida Medida Provisória perdeu a validade no dia 27/09/2022 tendo em vista que, a despeito de ter sido aprovada pela Câmara dos Deputados, não chegou a ser deliberada pelo Senado. 



    Posteriormente, a Lei Complementar nº 194/2022 alterou novamente o §2º do art. 9º da LC 192 suprimindo, na prática, o direito da Empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos da PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 



    A questão remete ao Tema 1093, julgado em sede de Repercussão Geral, pelo STF, que pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de constituição de créditos da Contribuição para o PIS e a COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003. 



    Contudo, a despeito de ter deliberado pela impossibilidade de creditamento naquela situação concreta, o Pretório Excelso assentou que a incidência monofásica das referidas contribuições não seria incompatível com a técnica do creditamento, o que indica a possibilidade de a própria lei autorizar o aproveitamento de créditos. 



    A Suprema Corte analisou as disposições contidas na MP 1118/2022, ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI 7181, para determinar que a referida Medida Provisória somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação, após concluir que a retirada do direito dos consumidores finais de combustíveis de se creditarem nas operações com alíquota zero, acarretou grave impacto no setor de transportes, dentre eles os caminhoneiros autônomos, transportadoras, empresas de transporte público, dentre outros. 



    Não há dúvidas de que a questão atrairá inúmeros debates, todavia, na quadra atual, filio-me ao entendimento perfilhado pelo Relator da ADI 7181, que foi referendado pelo Plenário do STF, no sentido de que a revogação do benefício ao creditamento importou em majoração indireta de carga tributária, nessa toada, deveria ter sido respeitada a anterioridade nonagesimal prevista no arts. 150, III, 'c' e 195, §6º, da Constituição Federal. 



    Como se sabe, os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional, em especial quando a questão pode causar danos ao Princípio da Segurança Jurídica. 



    Nesse passo, considero correta a sentença que reconheceu o direito da Impetrante aos créditos de PIS e COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022.” (e-doc. 4, p. 2; destaques acrescidos).



    6. A partir da transcrição supra, assento que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados (e-doc. 6), embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Verifico, pois, que a solução adotada teve como aspecto fundamental a aplicação das Leis nº 10.637, de 2002; nº 10.833, de 2003, bem assim a sucessão das Leis Complementares nº 192, de 2022, nº 194, de 2022, e da MP nº 1.118, de 2022.



    8. Nesta senda, além de se tratar de discussão eminentemente infraconstitucional, a gerar à Constituição da República ofensa eventual e meramente reflexa, a desconstituição da conclusão exarada apenas ocorreria mediante revisão da análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    9. Nesse sentido, cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito a creditamento. Regime monofásico. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 01.191.049-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 27/05/2019, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000. 2. O aproveitamento de créditos relativos à revenda de veículos e autopeças adquiridos com a incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sob o regime monofásico encerra discussão de índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa. Precedentes: RE 709.352-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/6/2014; e RE 738.521-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 4/12/2013. 3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “TRIBUTÁRIO - PIS E COFINS - NÃO-CUMULATIVIDADE - COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS - SISTEMA MONOFÁSICO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEIS 10.637/02, 10.833/03 E 11.033/04 - APELAÇÃO IMPROVIDA.” 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (RE nº 762.892-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 24/03/2015, p. 15/04/2015, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator